Tribunal: STF
Processo: Rcl 41032
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mateus Nogueira da Silva em face de decisões do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas e da Juíza de Segundo Grau Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na SL nº 1.315/PR
    O reclamante narra que ajuizou ação popular contra o Decreto nº 4.626, de 22/5/2020, exarado pela prefeita do município de Lauro de Freitas/BA, impondo toque de recolher diário, entre as 20h e as 5h do dia seguinte, “até o dia 31/05/2020 […], com provável prorrogação.”
    Informa que a chefe do Poder Executivo local também “concedeu à guarda municipal poderes para efetuar CONDUÇÃO COERCITIVA dos ‘infratores’, conduzindo-os ‘para lavratura de boletim de ocorrência policial’”, além de estender os efeitos do referido decreto municipal “às áreas comuns de condomínios e loteamentos fechados”.
    A parte autora defende que o Decreto nº 4.626/2020 do município de Lauro de Freitas é destituído de “embasamento científico”, “afronta direitos constitucionalmente asseguradas” e “[vai] de encontro ao que já decidiu [o STF], ao julgar a SL 1.315/PR”.
    Aduz, ainda, que a medida restritiva implementada na localidade por meio do referido decreto tem i) gerado aglomeração de pessoas no transporte coletivo público e ii) aumentado a ida a supermercados e padarias para estocagem de alimentos, uma vez que esses estabelecimentos, mesmo exercendo atividades consideradas essenciais pelas autoridades públicas, também foram alcançados pela medida.
    Alega que o indeferimento do pedido liminar formulado na Ação Popular nº 8004808-34.2020.8.05.0150, em primeiro e segundo grau de jurisdição, deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, a qual requer que seja julgada procedente para “[suspender os] efeitos do Decreto 4.626 de 22 de maio de 2020, exarado pela Prefeita de Lauro de Freitas – BA”.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão do reclamante não merece ser acolhida.
    Ainda que se admita o exame perfunctório da temática de fundo controvertida no processo em referência no pedido de suspensão, essa análise ocorre tão somente para fins de convicção quanto ao comprometimento da ordem, da saúde, da segurança e da economia (art. 4º da lei nº 8.437/1992); efluindo uma decisão de caráter provisório tão somente para sustar os efeitos ordem objurgada até o trânsito em julgado do processo a que se refere o pedido.
    Na decisão proferida na SL nº 1.315/PR – apontada como paradigma na presente reclamatória -, negou-se seguimento ao pedido de contracautela (DJe de 12/5/2020), ficando preservados os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR), nos autos do Habeas Corpus nº 0016440-55.2020.8.16.0000.
    Dessa perspectiva, a decisão na SL nº 1.315/PR não produz qualquer eficácia relativamente à jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia na Ação Popular nº 8004808-34.2020.8.05.0150, tampouco sobre o Decreto nº 4.626/2020, do município de Lauro de Freitas/BA.
    Em verdade, o reclamante faz uso da presente ação constitucional como sucedâneo de recurso, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (TURMA) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 37.072/PE-AgR, Rel. Min. Celsod e Mello, Segunda Turma, DJe de 13/5/2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 36.445/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/3/2020).
    Ainda nesse sentido: SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Fica a parte advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente